Tribunal: TJSP
Processo: 2263065-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Prisão preventiva – Excesso de prazo – Fim da instrução criminal – Súmula do Superior Tribunal de Justiça – Sentença condenatória proferida com fundamentos próprios – Prisão a título diverso do impugnado – Ordem DENEGADA.